Tribunal: TJES
Processo: 5030384-14.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Vendas casadas
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030384-14.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO HENRIQUE SOARES CORREA e outros
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5030384-14.2024.8.08.0035

RECORRENTES: PAULO HENRIQUE SOARES CORREA e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RECORRIDOS: PAULO HENRIQUE SOARES CORREA e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA E ACIDENTES PESSOAIS. CONTRATAÇÃO EM APARTADO. VALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DO GRAVAME. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
PAULO HENRIQUE SOARES CORREA
e a requerida
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA, que assim decidiu:
“Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR o requerido ao pagamento ao autor da quantia de R$ 315,49 (trezentos e quinze reais e quarenta e nove centavos) referente ao Seguro Prestamista; R$ 1.804,50 (mil oitocentos e quatro reais e cinquenta centavos) do Seguro Acidente Pessoal e R$ 429,61 (quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos) pela cobrança de Registro de Contrato, todas acrescidas de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID’s 13445860 e 13445864), o autor pretende seja acolhido o pedido de devolução em dobro dos valores cobrados a maior, bem como redução das parcelas contratuais. O requerido, por sua vez, defende a validade de cobrança da tarifa de registro, do seguro e impossibilidade de restituição dos valores.

Apenas a requerida apresentou contrarrazões (ID 13445868).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

Passo a analisar, inicialmente, o recurso interposto pela AYMORÉ FINANCIAMENTOS
:

A questão gira em torno de tarifas decorrentes da CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC) nº 11894944/00616264062, para aquisição do veículo HYUNDAI/ HB20 UNIQUE 1.0 FLEX 12V MEC (ID 13445851).

Em relação ao seguro, ouso divergir do magistrado sentenciante. Analisando o contrato, verifico que tanto o SEGURO PRESTAMISTA quanto o SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS foram celebrados em apartado (ID 13445850 e 13445854), diferente da contratação do financiamento originário, não podendo automaticamente ser reputado como venda casada.

Desta forma, como consta do contrato a ciência do consumidor de todos os seus termos, tendo este o assinado o ajuste em separado, deve ser reputado como legal, na ausência de outros elementos de prova de que a vontade do consumidor estava viciada quando concordou com os seus termos. Assim, incabível a devolução pretendida.

Em relação à tarifa de registro de contrato, no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 958), o c. STJ estabeleceu ser permitida a cobrança da mesma, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado ou o valor cobrado não se revele excessivo.

No caso em tela, observo que o requerido comprovou o registro do contrato no SNG (Sistema Nacional de Gravames), ID 13445852, motivo pelo qual descabe cogitar a abusividade da cobrança da mencionada tarifa.

Diante destas considerações, a r. sentença deve ser reformada em sua integralidade para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em relação ao recurso interposto por PAULO HENRIQUE SOARES CORREA
, observo que o mesmo restou prejudicado, considerando a reforma integral da sentença em questão.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 13445859, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

Em relação ao recurso interposto por
PAULO HENRIQUE SOARES CORREA
, reconheço-o como prejudicado. Condeno o mesmo em custas e honorários que arbitro em 20% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)